Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-59.2020.8.11.0048
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000821-59.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISLAYNE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CNPJ: 27.339.453/0001-01 (APELANTE), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), BIANCA PAES DIAS - CNPJ: 34.239.162/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ACADEMIA CORPO EM EQUILÍBRIO (TERCEIRO INTERESSADO), ACADEMIA TOP FITNESS (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA PAES DIAS - CNPJ: 34.239.162/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ACADEMIA DE GINÁSTICA – INSTRUTORA SEM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CREF) – AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO ATUALIZADO REGISTRADO NO CREF17/MT – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PARA O REGULAR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que o empreendimento acionado (academia de ginástica) possui documentação idônea ao exercício de suas atividades e que a responsável técnica que ali atua como instrutora encontra-se devidamente
registrada como Profissional de Educação Física,
deve ser reformada a sentença que concluiu em sentido contrário e julgada improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Academia Corpo em Equilíbrio
, por meio de sua representante legal,
Francislayne Ribeiro de Oliveira
,

visando à reforma da sentença que, na ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
(Autos nº 1000821-59.2020.8.11.0048), julgou procedentes os pedidos
“para

condenar as requeridas,
ACADEMIA CORPO EM EQUILÍBRIO
e
ACADEMIA TOP FITNESS
, nas pessoas de suas representantes,
FRANCISLAYNE DE OLIVEIRA
e
BIANCA PAES DIAS
, respectivamente,

para

que cumpram a obrigação de fazer consistente nos pedidos já realizados na peça inicial”
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por se tratar de beneficiárias da justiça gratuita
(Id 169606701).

Ao arrazoar, a apelante afirmou, em síntese, que
“
a demanda fora julgada procedente para que (...) cumpra a obrigação de fazer apresentando o credenciamento da Sra. Claúdia, ocorre que a mesma nunca fora contratada para prestar qualquer instrução para alunos, o que impossibilita tal cumprimento”
, havendo nos autos declarações dos alunos da academia no sentido de ausência de exercício irregular da profissão pela mesma.

Sustentou, neste contexto, que
“
a Sra. Cláudia é mera aluna da empresa requerida, pois esta pratica exercício físico sob orientação da Sra. Francislayne há sete anos, isto é, desde a abertura da empresa, conforme ficha de presença ID 58891977”
, tendo atuado apenas, por curto período, no serviço de limpeza da academia, quando a apelante estava passando por problemas de saúde na família.

Assegurou que em todas as vistorias realizadas,
“
nunca fora constatada a presença da Sra. Cláudia como instrutora de exercícios, mas sim de mera aluna”
, fato que pode ser comprovado pelo documento acostado ao Id 45532666, no qual
“consta o seguinte trecho: “cabe ressaltar que a diligência foi para constatar a atuação da secretária, como instrutora, fato que não obteve êxito até o momento”.

Alegou, outrossim, que,
“
Em que pese ao Certificado de Credenciamento vencido, tal informação não procede, haja vista que fora objeto de correção pelo próprio conselho de fiscalização, ao admitir o erro (...)”
, tendo sido juntado nos autos, ainda, Certificado de Credenciamento atualizado.

No mais, defendeu a higidez dos equipamentos da academia e que
“é pessoa jurídica que detém a expressa finalidade de promover a prática de atividades de educação física e encontra-se inscrita junto ao Conselho Regional de Educação Física, atendendo as disposições das Leis 6.839/80 e 9.696/98, bem como a responsável técnica é profissional de Educação Física e está habilitada e registrada perante o competente Conselho Profissional, nos termos dos artigos 1º a 3º da Lei nº 9.696/98”.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação a fim de reconhecer que não praticou as irregularidades apontadas nos autos e que
“nunca contratou qualquer pessoa sem aptidão técnica para instruir seus alunos, devendo a peça vestibular ser julgada improcedente (...)”.
(Id 169606706)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses arguidas pela apelante e requereu o desprovimento do recurso, confirmando-se a sentença combatida pelos seus próprios fundamentos (Id 169606711).

Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a falta de interesse do órgão ministerial na propositura da ação civil pública, e pela prejudicialidade do recurso de apelação (Id 175629668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência em desfavor das empresas Academia Corpo em Equilíbrio, representada legalmente por Francislayne de Oliveira, e Academia Top Fit, na pessoa de sua representante Bianca Paes Dias, ao fundamento de estarem desempenhando suas atividades em contrariedade às normas vigentes.

Para tanto requereu em sede de tutela de urgência, a ser confirmada no mérito, as seguintes providências:

“(...) b.I) A Academia Corpo em Equilíbrio comprovar judicialmente quais as atividades desempenhadas pela Sra. Cláudia, dentro do estabelecimento comercial, bem como o registro competente para tal atuação, haja vista ser encontrada ensinando aluno sem possuir o CREF;

b.II) Além disso, a presentar Certificado de Credenciamento atualizado, registrado junto ao CREF17/MT;

b.III) A Academia Top Fitness apresentar registro do citado estabelecimento, junto ao órgão responsável;

b.IV) Além de Apresentar Certificado de Credenciamento atualizado, registrado no Conselho Regional de Educação Física (...)”.
(Id 169606247)

Após regular tramitação, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente a demanda, pelos seguintes e principais fundamentos:

“(...)Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ACADEMIA CORPO EM EQUILÍBRIO
, representante legal,
FRANCISLAYNE DE OLIVEIRA
, e
ACADEMIA TOP FIT
, na pessoa de sua representante
BIANCA PAES DIAS
, ambas qualificados nos autos.

Aduzindo em síntese que instaurou-se no âmbito daquela Promotoria de Justiça Inquérito Civil, originado do Procedimento Administrativo o qual noticia irregularidades na Academia Corpo em Equilíbrio e Academia Top Fit.

Na espécie, a parte requerida defende a irregularidades na prestação de serviços oferecidos pelas citadas, devido estarem desempenhando atividades em contrariedade às normas vigentes, colocando assim, os consumidores, ora frequentadores, dos estabelecimentos sujeitos a ricos que podem desencadear sequelas permanentes.

Há nos autos documentos trazidos pela requerida, representante legal da Academia Corpo em Equilíbrio,
FRANCISLAYNE DE OLIVEIRA,
sobre a não prestação de serviço irregular da Sra. Claudia como instrutora, com a ausência de Certificado de Credenciamento, entretanto, essas
não
se comportam como
fortes
para confirmar a veracidade da informação.

Deste modo, não há o que se considerar quanto às informações declaratória trazias pela requerida
FRANCISLAYNE DE OLIVEIRA
, tendo em vista que não constituíram fatos novos e sequer extintivos de direito. Sendo notório que para o funcionamento de estabelecimentos voltados para o bem estar e saúde dos consumidores devem estar de acordo com o disposto na Lei nº. 9.696/98.

Entretanto, a presente amolda situação totalmente diversa, ou seja, realização de atividades sem um profissional da área de educação física devidamente credenciado em seu estabelecimento.

(...)

Nesse caso, a jurisprudência é clara, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento pela obrigatoriedade de inscrição de pessoas jurídicas perante os conselhos profissionais.

No que tange a apresentação de registro atualizado do estabelecimento junto ao órgão responsável, é inegável ser de extrema necessidade para o funcionamento dos estabelecimentos que fornecem serviços que estevam inscritos regularmente junto ao Conselho Regional de Educação Física. Nessa baila, ambos estabelecimentos, Academia Corpo em Equilíbrio e Academia Top Fitness, não cumpriram com o disposto na Lei 9.696/98 de forma clara.

(...)

Nesse cenário, tais atividades devem ser ministradas somente por profissionais de Educação Física e pro profissionais habilitados, esses registrados perante o competente Conselho Profissional, estando o estabelecimento devidamente registrado e atualizado perante o Conselho ao Conselho Regional de Educação Física.

3. DISPOSITIVO.

3.1. Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido exordial para condenar as requeridas,
ACADEMIA CORPO EM EQUILÍBRIO
e
ACADEMIA TOP FITNESS
, nas pessoas de suas representantes,
FRANCISLAYNE DE OLIVEIRA
e
BIANCA PAES DIAS
, respectivamente,

para

que cumpram a obrigação de fazer consistente nos pedidos já realizados na peça inicial.

3.2. Sem custas e sem honorários, eis que beneficiário da justiça gratuita”
. (Id 169606701)

Irresignada, apenas a Academia Corpo em Equilíbrio, por sua representante legal, Francislayne Ribeiro de Oliveira, interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, sem síntese, que não praticou as irregularidades que lhe foram impostas, pois, além de possuir documentação idônea ao exercício de suas atividades, não tem em seu quadro técnico pessoa inapta para atuar como instrutora.

A meu ver o recurso merece provimento.

Com efeito, examinando-se os autos, verifica-se que a demanda de origem foi proposta diante de denúncia anônima noticiando que as empresas requeridas não estavam observando a legislação de regência para o regular desempenho de suas atividades, sendo que, quanto à
Academia Corpo em Equilíbrio, ora recorrente, teria como instrutora pessoa sem o devido registro no CREF – Conselho Regional de Educação Física e, mais, não possuiria
Certificado de Credenciamento atualizado, registrado junto ao CREF17/MT.

Ocorre que antes mesmo da propositura da demanda, restou esclarecido nos autos que a apelante regularizou a sua situação e está com o registro ativo junto ao CREF-17/MT, conforme Ofício nº 073/2019/DOF/CREF17/MT, de 08/8/2019, veja-se:

“Sr. Presidente, em resposta ao ofício supracitado temos a informar que: após a diligência e fiscalização ao estabelecimento “FRANCISLAYNE RIBEIRO DE OLIVEIRA – ACADEMIA CORPO EM EQUILÍBRIO”,
a responsável legal providenciou a regularização junto ao CREF17/MT, fazendo a adequação de microempreendedor individual (MEI), para empresa regulamentada. E está com o registro ativo junto ao CREF17/MT de número – 000483-PJ/MT estando com o certificado de credenciamento dentro da validade
”
. (Id 169606650, p. 17/18) Destaquei.

Corroborando esta informação, consta dos autos também Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, Alvará de Localização, Instalação e Funcionamento, Certificado de Registro de Pessoa Jurídica perante o Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região – CREF17/MT datado de 04/6/2021 e com validade até 04/6/2022, e Termo de Responsabilidade Técnica, demonstrado a regularidade das atividades da apelante (Ids 169606672 a 169606677).

Além disso, a recorrente apresentou Certificado de Credenciamento atualizado, registrado junto ao CREF17/MT, ainda durante a fase extrajudicial, conforme se extrai do ID 169606650, p. 17, o que demonstra o atendimento das exigências postas na Lei nº

9.696/98 para o exercício da atividade empresarial pela recorrente.

Nessa linha, também não merece prosperar o fundamento da sentença de que não haveria
profissional da área de educação física devidamente credenciado no estabelecimento apelante
, pois ressai dos autos que a sua representante legal, Francislayne Ribeiro de Oliveira, atua como Responsável Técnica do empreendimento e possui registro como Profissional de Educação Física (Id 169606672, p. 1/2).

Nesse contexto, nem mesmo o fato de que, durante uma vistoria pelo Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região do Estado de Mato Grosso, a referida Responsável Técnica não teria sido encontrada no empreendimento teria o condão de afastar a referida conclusão, pois a sua ausência foi devidamente justificada em razão de estar acompanhando seu esposo em tratamento de saúde urgente, fato que, aliás, motivou a retirada da multa pelo citado órgão de classe, como se vê do Ofício nº 035/2020/DOF/CREF17/MT, de 13/8/2020:

“(...) Prezada, venho informar que na diligência onde foram fiscalizadas as duas academias abaixo discriminadas só houve a interdição cautelar da academia Corpo em Equilíbrio.
E a Academia Corpo em Equilíbrio apresentou defesa onde justifica a ausência da responsável técnica no momento da fiscalização, e por se tratar de caso urgente de saúde, foi acatada a justificativa e suspensa a multa da mesma
, cabe ressaltar que a diligência foi para constatar a atuação da secretária, como instrutora, fato que não obteve êxito até o momento”
. (Id 169606652, p. 1) Grifei.

Por outro lado, no que tange à irregularidade da apelante quanto à atuação de Cláudia Silva Paulino como instrutora sem registro no CREF, penso que também não merece prosperar, pois, como visto acima, foi comprovado nos autos que a representante legal da recorrente, Francislayne Ribeiro de Oliveira, é a única Responsável Técnica do empreendimento, cujo quadro técnico é ocupado apenas por ela, como Profissional de Educação Física (Id 169606672, p. 1/2).

Ademais, além dos documentos obtidos perante o Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região dando conta que nas vistorias realizadas não se constatou a presença da Sra. Cláudia Silva Paulino atuando como instrutora ou orientadora no local, consta dos autos também declarações dos alunos da academia no mesmo sentido, bem como outros apresentados pela recorrente dos quais se extrai que a mesma é apenas aluna do empreendimento (Ids 169606680 e 169606680).

Por efeito, não pode prosperar a sentença recorrida, visto que, tanto na fase extrajudicial como na fase judicial, a recorrente comprovou estar desempenhando suas atividades de forma regular, fato que não obsta, evidentemente, novas averiguações por parte dos órgãos competentes, e até do
Parquet
, quanto à permanência dessa regularidade e a adoção, caso necessário, das providências cabíveis.

Posto isso, dou provimento ao recurso de apelação interposto por Academia Corpo em Equilíbrio, representada legalmente por Francislayne Ribeiro de Oliveira, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a demanda de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024